Tribunal: TJPA
Processo: 0807537-47.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5988 - Carta de fiança
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807537-47.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0807537-47.2023.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

AGRAVANTE:
VALE S.A.

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). LEGALIDADE DO PROTESTO MESMO COM DÉBITO GARANTIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA NO ART. 932, IV, ‘B’ DO CPC E NO TEMA 1026. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Vale S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, confirmando a legalidade do protesto de Certidões de Dívida Ativa (CDA) e a inscrição da empresa em cadastros de inadimplentes, mesmo com o débito garantido por seguro garantia. A decisão foi proferida com base no art. 932, IV, ‘b’ do CPC, no Tema 1026 dos Recursos Repetitivos, e na jurisprudência reiterada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do protesto de Certidões de Dívida Ativa pela Fazenda Pública, mesmo quando o débito tributário está garantido por seguro garantia; e (ii) determinar se a relatora poderia decidir monocraticamente com fundamento no art. 932, IV, ‘b’ do CPC, cumulativamente com o Tema 1026 e a jurisprudência reiterada do Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O protesto de Certidões de Dívida Ativa (CDA) é uma medida legítima e constitucional, cabendo à Fazenda Pública a discricionariedade de sua utilização, mesmo quando o crédito tributário já está garantido por seguro, conforme precedentes do STF e STJ, especialmente o Tema 1026 dos Repetitivos.

A relatora, ao decidir monocraticamente com base no art. 932, IV, ‘b’ do CPC, cumulado com o Tema 1026 e a jurisprudência reiterada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, atuou de acordo com a legislação e os precedentes vinculantes, sendo sua decisão plenamente válida e fundamentada.

A fundamentação da decisão recorrida é suficiente e está em conformidade com a legislação aplicável, não havendo nulidade ou insuficiência que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento
: 1. O protesto de Certidões de Dívida Ativa (CDA) é uma medida legal e constitucional, de discricionariedade da Fazenda Pública, mesmo quando o crédito tributário está garantido por seguro. 2. A relatora pode decidir monocraticamente com fundamento no art. 932, IV, ‘b’ do CPC, cumulativamente com o Tema 1026 dos Recursos Repetitivos e a jurisprudência reiterada do Tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: art. 932, IV, ‘b’ do CPC/15; art. 133, XI, ‘b’ e ‘d’ do RITJPA; Tema 1026 dos Repetitivos (REsp 1807180/PR).

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 5135, Rel. Min. Luis Roberto Barroso; STJ, REsp 1.807.180/PR, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 24.02.2021.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno em agravo de instrumento contra decisão ID15026760 que negou provimento ao agravo de instrumento sob fundamento de art. 932, IV, ‘b’ do CPC, art. 133, XI, ‘b’ e ‘d’ do RITJPA ambos c/c Tema 1026 dos Repetitivos, depois de esclarecer que a jurisprudência das Cortes Superiores e da própria 2ª Turma de Direito Público entende que é absolutamente plausível a utilização do protesto de CDA’s pela Fazenda Pública, no momento e oportunidade que lhe forem convenientes, de forma antecedente ou contemporânea à execução fiscal, sem que isto importe em sanção política ou medida desproporcional ou desarrazoada.

Em síntese a recorrente ajuizou ação cautelar, processo n. 0865240-37.2022.8.14.0301 ofertando seguro garantia e requerendo ao juízo do 1º grau que determinasse ao Fisco a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e se abstivesse de apreender mercadorias referentes aos débitos em discussão na referida ação.

O juízo de origem indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e seu respectivo protesto, sendo omisso quanto ao pedido para impedir a inscrição da empresa no CADIN e determinar a vedação à mudança da situação cadastral da Agravante para “ativo não regular”
.

Essa decisão foi objeto do presente agravo de instrumento, cujos pedidos abaixo reproduzo:

Diante do pedido eis a decisão proferida:

“De plano afasto o argumento de falta de fundamentação da decisão recorrida.

Há algum tempo meu posicionamento era compatível com os pedidos da agravante. Naquela ocasião cheguei a afirmar no julgamento do agravo de instrumento n.
0808315-90.2018.8.14.0000 que havia
uma
tênue fronteira entre o reconhecimento da legalidade do protesto da CDA na cobrança de créditos tributários e a atuação desproporcional da Fazenda Pública quando lança mão do instrumento para recuperação dos créditos tributários, de forma que o protesto da CDAs somente se reveste de legalidade se presentes os requisitos de proporcionalidade e razoabilidade.

Defendi que embora
os julgamentos nas Cortes Superiores (ADI 5135 no STF e REsp 1.126.515/PR no STJ) tenham aberto a possibilidade do protesto no curso das ações de execução fiscal,
os fundamentos adotados nos em ambas não autorizaram as Fazendas Públicas a utilizarem o protesto da CDA sem a necessária racionalidade, cujo desvirtuamento observado com frequência, quase sempre tem imposto ônus desproporcional ao devedor, que já está sendo executado.

Embora tenha defendido essa tese naquele julgamento fui voto vencido
e a Turma fixou nova orientação jurisprudencial conforme acordão abaixo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROTESTO DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA DECORRENTE DE APLICAÇÃO DE MULTAS PELO NÃO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE ICMS. RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DO PROTESTO DE CDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES. PROTESTO DE CDA ANTECEDENTE OU CONTEMPORÂNEO AO AFORAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. PEDIDO RESTRITO AO CANCELAMENTO PROVISÓRIO DOS PROTESTOS. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. MAIORIA.

1. Agravo de Instrumento em Ação Ordinária Declaratória de Inexistência de relação jurídico-tributária contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela para o cancelamento de protestos de CDA’s decorrentes de aplicação de multas pelo recolhimento antecipado do ICMS.

2. Possibilidade legal do protesto de certidões de dívida ativa, com base no parágrafo único do art. 1º da Lei 9.492/1997, inserido pela Lei nº 12.767/2012.

3. Precedentes STF nessa direção: ADI 5135, Rel. Min. Luis Roberto Barroso.

4. O protesto de CDA não é sanção política, tampouco ato desproporcional e irrazoável, mas forma legítima e constitucional de mecanismo de recuperação de créditos tributários. Tema 777, REsp 1.686.659, rel. Min. Herman Benjamin.

5.
A possibilidade de utilização de protesto de certidões de dívida ativa, de forma antecedente ou contemporânea ao aforamento da execução fiscal, é de absoluta discricionariedade da Administração Pública, tendo o Judiciário o controle da legalidade da medida administrativa.

6. Após o aforamento da execução fiscal, o Judiciário não pode negar a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes.

7. O pedido da agravante/autora é restrito ao cancelamento provisório dos protestos, não havendo discussão acerca da causa debendi. Acatar pleito posterior implicaria em julgamento extra petita, desrespeitando-se o princípio da congruência.

8. Agravo de instrumento improvido por maioria.

(grifo meu)

Nesse diapasão, em condições similares passei a decidir que a utilização do protesto de certidões de dívida ativa seja antecedente, seja contemporânea a propositura da ação de execução fiscal é de absoluta discricionariedade da Administração Pública, tendo o Judiciário, como praxe, apenas o controle da legalidade da medida administrativa.

Note-se que não apenas a jurisprudência local evoluiu, como também o c. STJ cuidou de dissipar eventuais dissensos quando do julgamento do Tema 1026 dos Recursos Repetitivos, no REsp nº 1.807.180, de relatoria do Min. Og Fernandes, julgado em 24.02.2021, determina que o próprio Judiciário, após o aforamento da execução fiscal, não pode negar a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes.

Colha-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES POR DECISÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. ART. 5º, INC. LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 4º, 6º, 139, INC. IV, 782, §§3º A 5º, E 805 DO CPC/2015. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, DA ECONOMICIDADE, DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR. ART. 1º DA LEI Nº 6.830/80. EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC. SERASAJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE OUTRAS MEDIDAS EXECUTIVAS. DEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE NEGATIVAÇÃO, SALVO DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À EXISTÊNCIA DO DIREITO AO CRÉDITO PREVISTO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS DA DECISÃO JUDICIAL PARA A PRECISÃO E QUALIDADE DOS BANCOS DE DADOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E PARA A ECONOMIA DO PAÍS. ART. 20 DO DECRETO

LEI

Nº 4.657/1942 (ACRESCENTADO PELA LEI Nº 13.655/2018, NOVA LINDB). RECURSO

ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO

ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 C/C ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO

INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir se o art. 782, §3º do CPC é aplicável apenas às execuções de título judicial ou também às de título extrajudicial, mais especificamente, às execuções fiscais.

2. O art. 782, §3º do CPC está inserido no Capítulo III ("Da competência"), do Título I ("Da execução em geral"), do Livro II (Do processo de execução") do CPC, sendo que o art. 771 dispõe que "este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial".

3. Não há dúvidas, portanto, de que o art. 782, §3º, ao determinar que "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.", dirige-se às execuções fundadas em títulos extrajudiciais.

4. O art. 782, §5º, ao prever que "O disposto nos §§ 3º e 4º aplica-se à execução definitiva de título judicial.", possui dupla função: 1) estender às execuções de títulos judiciais a possibilidade de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes; 2) excluir a incidência do instituto nas execuções provisórias, restringindo-o às execuções definitivas.

5. Nos termos do art. 1º da Lei nº 6.830/80, o CPC tem aplicação subsidiária às execuções fiscais, caso não haja regulamentação própria sobre determinado tema na legislação especial, nem se configure alguma incompatibilidade com o sistema. É justamente o caso do art. 782, §3º do CPC, que se aplica subsidiariamente às execuções fiscais pois: 1) não há norma em sentido contrário na Lei nº 6.830/1980; 2) a inclusão em cadastros de inadimplência é medida coercitiva que promove no subsistema os valores da efetividade da execução, da economicidade, da razoável duração do processo e da menor onerosidade para o devedor (arts. 4º, 6º, 139, inc. IV, e 805 do CPC). Precedentes do STJ.

6. O Poder Judiciário determina a inclusão nos cadastros de inadimplentes com base no art. 782, §3º, por meio do SERASAJUD, sistema gratuito e totalmente virtual, regulamentado pelo Termo de Cooperação Técnica nº 020/2014 firmado entre CNJ e SERASA. O ENTE PÚBLICO, POR SUA VEZ, TEM A OPÇÃO DE PROMOVER A INCLUSÃO SEM INTERFERÊNCIA OU NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO MAGISTRADO, MAS ISSO PODE LHE ACARRETAR DESPESAS A SEREM NEGOCIADAS EM CONVÊNIO PRÓPRIO.

7. A situação ideal a ser buscada é que os entes públicos firmem convênios mais vantajosos com os órgãos de proteção ao crédito, de forma a conseguir a quitação das dívidas com o mínimo de gastos e o máximo de eficiência. Isso permitirá que, antes de ajuizar execuções fiscais que abarrotarão as prateleiras (físicas ou virtuais) do Judiciário, com baixo percentual de êxito (conforme demonstrado ano após ano no "Justiça em Números" do CNJ), os entes públicos se valham do protesto da CDA ou da negativação dos devedores, com uma maior perspectiva de sucesso.

8. Porém, no momento atual, em se tratando de execuções fiscais ajuizadas, não há justificativa legal para o magistrado negar, de forma abstrata, o requerimento da parte de inclusão do executado em cadastros de inadimplentes, baseando-se em argumentos como: 1) o art. 782, § 3º, do CPC apenas incidiria em execução definitiva de título judicial; 2) em se tratando de título executivo extrajudicial, não haveria qualquer óbice a que o próprio credor providenciasse a efetivação da medida; 3) a intervenção judicial só caberá se eventualmente for comprovada dificuldade significativa ou impossibilidade de o credor fazê-lo por seus próprios meios; 4) ausência de adesão do tribunal ao convênio SERASAJUD ou a indisponibilidade do sistema. Como visto, tais requisitos não estão previstos em lei.

9. Em suma, tramitando uma execução fiscal e sendo requerida a negativação do executado com base no art. 782, § 3º, do CPC, o magistrado deverá deferi-la, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA, a exemplo da prescrição, da ilegitimidade passiva ad causam, ou outra questão identificada no caso concreto.

10. Outro ponto importante a ser fixado é que, sendo medida menos onerosa, a anotação do nome da parte executada em cadastro de inadimplentes pode ser determinada antes de exaurida a busca por bens penhoráveis. Atende-se, assim, ao princípio da menor onerosidade da execução, positivado no art. 805 do CPC. Precedentes do STJ.

11. Por fim, sob um prisma da análise econômica do Direito, e considerando as consequências práticas da decisão - nos termos do art. 20 do Decreto-Lei nº 4.657/1942 (acrescentado pela Lei nº 13.655/2018, que deu nova configuração à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB) -, não se pode deixar de registrar a relevância para a economia do país e para a diminuição do "Custo Brasil" de que a atualização dos bancos de dados dos birôs de crédito seja feita por meio dos procedimentos menos burocráticos e dispendiosos, tais como os utilizados no SERASAJUD, a fim de manter a qualidade e precisão das informações prestadas. Postura que se coaduna com a previsão do art. 5º, inc. XXXIII, da CF/88 ("todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado").

12. Com base no art. 927, §3º, do CPC, rejeito a modulação dos efeitos proposta pela Associação Norte-Nordeste de Professores de Processo - ANNEP, uma vez que o entendimento firmado no presente recurso repetitivo é predominante no STJ há bastante tempo.

13. Tese jurídica firmada: "O art. 782, §3º do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA.".

14. Recurso especial conhecido e provido, nos termos da fundamentação. 15. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno deste STJ. (REsp 1807180/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2021, DJe 11/03/2021)”

(grifo meu)

Seja pela nova orientação jurisprudencial local, seja pela observância do microssistema de precedentes obrigatórios que obrigam as Cortes Inferiores a segui-los de forma vinculante, tal como determinado no art. 927, III, do CPC, não há outra solução possível ao presente recurso que não seja
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, posto que é absolutamente plausível, do ponto de vista legal, jurisprudencial, a utilização do protesto de CDA’s pela Fazenda Pública, no momento e oportunidade que lhe forem convenientes, de forma antecedente ou contemporânea à execução fiscal, sem que isto importe em sanção política ou medida desproporcional ou desarrazoada.

Caberá a sociedade, em especial aos meios de geração de riqueza, exigir do Estado através do Poder Legislativo a reformulação das normas do contencioso tributário, para que o país prossiga nua trajetória com o mínimo de viabilidade econômica e social.

Ao Poder Judiciário, cabe apenas a garantia dos princípios da legalidade e segurança jurídica, razão pela qual nos termos do art. 932, IV, ‘b’ do CPC, art. 133, XI, ‘b’ e ‘d’ do RITJPA ambos c/c Tema 1026 dos Repetitivos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.”

Inconformada a recorrente interpôs o presente agravo interno arguindo essencialmente falta de fundamentação em relação a rejeição do argumento de falta de fundamentação apontada na decisão do 1º grau.

Afirma que a decisão agravada destoa da jurisprudência do Tribunal e indica julgados dos anos de 2019 e 2020 como paradigmas.

Sustenta que o caso se distingue do Tema 1.026 dos Repetitivos na medida que o crédito em discussão já estar devidamente garantido, bem como existir decisão do Juízo
a quo
reconhecendo a presença dos pressupostos autorizadores da tutela provisória de urgência, o protesto nesse contexto se revelaria verdadeira sanção política e por isso se pleiteia que o Estado do Pará reconhecer o status de regularidade fiscal da Agravante também para fins de seus registros internos e deixe de cadastrar a empresa na situação de “ativo não regular”.

Pede a reforma da decisão para que seja vedado o protesto de CDAs relativas aos débitos em discussão, seja obstada ou desfeita a inscrição da Autora no CADIN, seja vedado o cadastro da Agravante na situação de “ativo não regular.

É o relatório.

VOTO

Em homenagem ao Colegiado vou negar provimento ao recurso, e digo dessa forma porque, como disse antes, vinha decidindo de forma diversa até meados de 2020.

Naquela ocasião destacava que embora os julgamentos nas Cortes Superiores (ADI 5135 no STF e REsp 1.126.515/PR no STJ) tenham aberto a possibilidade do protesto no curso das ações de execução fiscal, os fundamentos adotados nos em ambas não autorizaram as Fazendas Públicas a utilizarem o protesto da CDA sem a necessária racionalidade, cujo desvirtuamento observado com frequência, quase sempre tem imposto ônus desproporcional ao devedor, que já está sendo executado.

A despeito da posição, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento n. 0808315-90.2018.8.14.0000, esta 2ª Turma de Direito Público por maioria acolheu o voto vista do Des. Luiz Neto e fixou jurisprudência segundo a qual
a
possibilidade de utilização de protesto de certidões de dívida ativa, de forma antecedente ou contemporânea ao aforamento da execução fiscal, é de absoluta discricionariedade da Administração Pública, tendo o Judiciário o controle da legalidade da medida administrativa.

Da mesma forma, o Tribunal através das suas duas Turmas de Direito Público vem reiteradamente, desde 2022, se manifestando que o cadastro de contribuintes consiste em banco de dados voltado ao mapeamento dos créditos tributários estaduais e tem natureza de cunho gestor, inserido no âmbito da autotutela do ente federado. Portanto, o registro indicativo da situação cadastral em tela, desde que contemple fatos verdadeiros, não pode ser cunhado de ilegal pelo Poder Judiciário,
v.g.
Apelação Cível 0012633-27.2015.8.14.0301 – Desa. Rosileide Cunha, Agravo de Instrumento 0806807-02.2024.8.14.0000 – Des. Luiz Neto Agravo, de Instrumento 0800367-63.2019.8.14.0000 – Desa Célia Regina.

Finalmente, acerca do argumento que a decisão monocrática careceu de fundamentação ao expor que “de plano afastava o argumento de falta de fundamentação da decisão interlocutória”, cumpre esclarecer que aquela decisão do juízo singular inicialmente agravada estava absolutamente fundamentada, conforme se reproduz abaixo:

“
No caso em tela, verifico que há a necessidade de aplicação do poder geral de cautela previsto na legislação processual vigente, eis que caracterizada a probabilidade do direito, haja vista o oferecimento de seguro garantia para garantir futura execução fiscal, e, sobretudo, o perigo de dano ao exercício das atividades da empresa requerente, uma vez que a autora encontra-se impedida de obter/renovar sua Certidão Negativa de Débito, não podendo aguardar a propositura de eventual execução Fiscal.

É flagrante, portanto, a ofensa ao direito da contribuinte, que se vê impedida de atestar sua regularidade fiscal ao menos provisoriamente. Note-se, que é prejudicial ao seu funcionamento aguardar indefinidamente pela propositura da execução pelo fisco, oportunidade, que está poderá através dos meios cabíveis tentar a suspensão da exigibilidade do crédito para consequentemente obter certidão negativa.

Ademais, a autora, considerando os termos do art. 206 do CTN, oferece garantia antecipada ao débito fiscal, através de oferecimento de Apólice de Seguro, a fim de que o referido débito não seja óbice à expedição de certidão de regularidade entre outros pedidos.

Sobre o tema, Paulsen, Leandro em Curso de direito tributário, p. 444, 7. Ed., 2015, esclarece que : “N
ão se admite o oferecimento de caução como alternativa ao deposito com vista a suspensão da exigibilidade do credito tributário (art. 151, II do CTN) nos próprios autos de ação em que discutida a obrigação tributária. Mas, com vista a obter certidão positiva de débitos com efeitos de negativa, nos termos do art. 206 do CTN, o sujeito passivo da obrigação tributária pode oferecer caução para que faça as vezes da penhora enquanto não seja ajuizada a execução fiscal.”

No mesmo sentido, assim tem se manifestado a Jurisprudência sobre a matéria:

(jurisprudência citada)

Desse modo, entendo incontroversa a presença da probabilidade do direito da autora, já que a caução mencionada está prevista no CTN e garante o crédito a ser executado, inexistindo prejuízo de qualquer ordem ao direito da Fazenda, pelo contrário, evidencia sua provável satisfação.

Quanto ao dano, obviamente é existente, posto que mantido o indeferimento da liminar, consequentemente mantém-se o débito, impossibilitando a autora de garantir a certidão de regularidade fiscal e exercer plenamente suas atividades.

Por fim, não vislumbro perigo de irreversibilidade da medida ao Estado.

Isto posto, considerando a fundamentação apresentada e com base nos arts. 300, 301 e 305 do CPC/ 2015, DEFIRO, parcialmente, a tutela de urgência cautelar, com a finalidade de que o débito consubstanciado nos presentes autos, AINFs nº 172018510000178-8, 172018510000176-1, 172018510000179-6 e 172018510000180-0, ficam garantidos por meio da
Apólice de Seguro Garantia nº 7500021436
, emitida pela SOMPO Seguros S.A., no valor de R$ 9.276.399,66 (nove milhões, duzentos e setenta e seis mil, trezentos e noventa e nove Reais e sessenta e seis centavos, referente ao AINF 172018510000178-8,
APÓLICE N° 759720220006817
, emitida pela Liberty Seguros, no valor de R$ 5.220.716,33 (cinco milhões, duzentos e vinte mil, setecentos e dezesseis Reais e trinta e três centavos), referente ao AINF 172018510000180-0;
APÓLICE N° 759720220006795
, emitida pela Liberty Seguros, no valor de R$ 5.594.656,85 (cinco milhões, quinhentos e noventa e quatro mil, seiscentos e cinquenta e seis Reais e oitenta e cinco centavos), referente ao AINF 172018510000179-6; e
APÓLICE N° 061902022890407750031809
, emitida pela Tokio Marine Seguradora, no valor de R$ 1.075.441,24 (um milhão, setenta e cinco mil Reais e vinte e quatro centavos), referente ao AINF 172018510000176-1.

Determino, ainda, que a SEFA/PA expeça a Certidão positiva com efeito de negativa, relativamente ao citado auto de infração, nos termos do art. 206 do CTN, como também obedecendo à jurisprudência pacificada do STF (Súmula n. 547 do STF e Súmula 112 do STJ)
e abstenha -se de apreender as mercadorias referente aos débitos de especificados acima, vinculado aos presentes autos
, conforme entendimento esposado na Súmula 323 STF.

Indefiro o pedido para suspensão da exigibilidade do crédito tributário e seu respectivo protesto, os quais permanecem exigíveis, em cumprimento às disposições legais do art. 151 do Código Tributário Nacional
.”

Como se vê, não há o que se cogitar quanto a fundamentação da decisão recorrida.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e mantenho a decisão monocrática recorrida que nos termos do art. 932, IV, ‘b’ do CPC, art. 133, XI, ‘b’ e ‘d’ do RITJPA ambos c/c Tema 1026 dos Repetitivos e, consequentemente,
NEGADO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É o voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/03/2026